Tribunal: STF
Processo: HC 53581
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS.- ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU
MENOR, EM AUTO DE PRISÃO EM PRISÃO FLAGRANTE. IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO, PORQUE NOMEADO CURADOR.- ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA,
PORQUE DESOBEDIENTE AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, PORQUE DENUNCIADOS TODOS OS AUTORES DOS
CRIMES; EXCETO MENOR PENALMENTE IRRESPONSAVEL. - PELA ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE CALCADA NA PROVA DO INQUERITO E NOS
DEPOIMENTOS DAS VITIMAS. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO PORQUE A
CONDENAÇÃO SE APOIOU EM PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.-
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, DE INADMISSÍVEL
APRECIAÇÃO NO 'WRIT', POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.